Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-45.2022.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000301-45.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINESIO SERAFIM DOS ANJOS - CPF: 284.674.181-68 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SANDRA MARA FARINHA - CPF: 151.574.518-06 (APELADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), MARCOS MAZIEL DA SILVA (APELADO), MARCOS MACIEL DA SILVA - CPF: 459.142.651-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C ABATIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO
– AVENTADO DEFEITO OCULTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.

E não havendo a comprovação mínima de que ocorreu vício oculto na aquisição do veículo usado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000301-45.2022.8.11.0011

APELANTE:

SINESIO SERAFIM DOS ANJOS

APELADOS:

MARCOS MACIEL DA SILVA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SINESIO SERAFIM DOS ANJOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/M,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada nos autos da

ação de reconhecimento da existência de vício redibitório c/c abatimento de valores e indenização por danos morais e materiais
, ajuizada em face de
MARCOS MACIEL DA SILVA
e
OUTRA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante, após contextualizar os fatos iniciais, relata que houve pane no veículo adquirido, ocasião em que imediatamente informou os apelados sobre o problema ocorrido, tentando várias vezes conversar com os mesmos na tentativa de chegar a uma solução amigável, porém, os recorridos sequer aceitaram conversar e nem se deram ao trabalho de verificar o ocorrido, de ir até a oficina ou pelo menos de indicar outra oficina, que fosse da confiança deles, pelo contrário, apenas se esquivaram e nada diziam.

Sustenta que ficou claramente comprovado

a existência do defeito oculto, haja vista que os apelados utilizaram óleo lubrificante absolutamente contraindicado para o motor diesel, fato que ocasionou o problema no motor do veículo em questão.

Assim, diante dos fatos narrados na inicial, dos documentos acostados, e da defesa apresentada, verifica-se claramente a caracterização dos danos materiais e morais sofridos pelo apelante, não havendo que se falar em inexistência dos vícios ocultos ou dos referidos danos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso (Id 240534715).

Sem contrarrazões (Id 240534719).

Preparo recolhido no Id 240534717.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
SINESIO SERAFIM DOS ANJOS
ajuizou ação de reconhecimento da existência de vício redibitório c/c abatimento de valores e indenização por danos morais e materiais
em face de
MARCOS MACIEL DA SILVA
e
OUTRA
, onde narra em sua inicial que adquiriu dos requeridos uma caminhonete S10 Executive 4x4, marca GM/Chevrolet, cor prata, 2011/2011, à diesel, com placa NJT7982/MT e chassi 9BG138KJOBC456490.

Sustenta que após 28 (vinte e oito) dias com o automóvel houve pane no motor, situação em que levou na oficina onde ocasionou despesas com o veículo, pagas para arrumar os vícios redibitórios, que estavam ocultos, quando da aquisição do mesmo, no valor total de R$15.487,24 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), motivo pelo qual propôs a presente demanda.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se o apelante, defendendo que ficou claramente comprovado

a existência do defeito oculto no veículo.

Pois bem. Em que pese as razões expostas pelo recorrente, desde já, adianto que o recurso não comporta provimento.

Inicialmente consta da exordial que as partes firmaram contrato verbal de compra e venda de veículo usado, defendendo o autor, ora apelante, que o negócio padece de vício oculto no motor, porquanto utilizado lubrificante não compatível ao tipo, acarretando problemas após poucos dias de uso

Na hipótese dos autos, o negócio jurídico foi celebrado entre dois particulares pessoas físicas, não havendo comprovação no sentido de que os réus, ora apelados, atuem profissionalmente com a venda de automotores.

Desse modo, é de se reconhecer que os réus não se enquadram no conceito de fornecedor, estabelecido no art. 3o da Lei no. 8.078/90, não havendo assim relação de consumo entre as partes e, via de consequência, não se aplicando,
in casu
, o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não são aplicáveis as disposições do CDC ao negócio entabulado entre dois particulares que não exercem a atividade habitual de compra e venda de veículos usados, devendo tal relação ser regida pelas disposições do Código Civil.

Sobre vício oculto, o referido diploma dispõe, em seu artigo 441, que
“A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”
.

Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I e II, do CPC.

In casu
, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora apelante limita-se a deduzir, em sede recursal, que os requeridos apelados foram responsáveis pelos vícios ocultos, vez que comprou o veículo usado em perfeitas condições, e após pouco tempo de uso, o bem móvel começou a apresentar defeitos.

Nessa senda, a fim de comprovar o aduzido vício oculto no veículo, deveria a parte autora/apelante ter produzido provas que os demonstrassem e que ensejaram o defeito alegado, comprovando que tais problemas não advieram da má utilização do bem, mas já eram ocultos quando de sua aquisição, o que não restou observado no caso concreto.

Digo isso porque, nos termos do artigo 373, I, do CPC, competia ao autor recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de provar,
in casu
, que a causa da falha ou irregularidade surgida no veículo se deu em virtude de vício oculto anterior à compra, carreando aos autos provas de suas alegações, o que não restou minimamente observado no caso em apreço, mesmo após o depoimento das partes e oitiva de testemunhas.

E considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o Magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Não obstante, ocorre que, tendo optado o autor pela aquisição de veículo usado,
deveria ter adotado as cautelas necessárias para, antes do fechamento do negócio, se certificar das condições de funcionamento do automóvel, o que poderia ter ocorrido por meio de vistoria feita por mecânico profissional, fato este devidamente comprovado em audiência neste juízo, momento em que o autor afirmou que não realizou a vistoria do bem.

Nesse sentido, é evidente que o requerente não
adotou as cautelas necessárias à prática do negócio jurídico, assumindo a responsabilidade sobre a ocorrência de eventuais problemas mecânicos, não havendo que se falar em responsabilidade da parte requerida, até mesmo porque não se restou devidamente comprovado a ciência da requerida quanto ao defeito relatado antes do negócio jurídico.

Cumpre salientar, que como confirma a testemunha Luís Guerra Neris, mecânico, o defeito/falhas no motor se
deu por desgaste natural do automóvel, de modo que não ficou devidamente comprovada o nexo de causalidade entre as falhas mecânicas e a responsabilidade de reparação pela parte requerida, não havendo qualquer indício de vício oculto
(...)”

Dessa forma, como bem pontuado pelo togado sentenciante, o bem objeto do litígio em questão não se trata de veículo novo, de modo que deveria a parte autora recorrente ter comprovado que os defeitos que informa não são decorrentes do desgaste natural do veículo, já que no momento da compra assinou contrato aceitando-o nas condições em que se encontrava.

Logo, não merece reparos a sentença invectivada, vez que a parte autora/apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, quanto à comprovação de que houve vício oculto no veículo usado vendido pela parte requerida/apelada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – DEFEITOS APRESENTADOS APÓS A COMPRA – REPAROS REALIZADOS A CONTENTO – VISTORIA REALIZADA VÁRIOS MESES APÓS A COMPRA DO BEM – LAUDO TÉCNICO NO SENTIDO DE QUE “A PEÇA PODE TER SIDO REPARADA E REPINTADA” –
ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NA PINTURA – COMPRADOR QUE NÃO FOI DILIGENTE – VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

No caso, o autor adquiriu um veículo usado (com 5 anos de uso) e, após a sua utilização por vários meses, realizou a vistoria veicular junto a empresa terceirizada, oportunidade em que se constatou a possibilidade de repintura de peças da lataria do lado direito.

O consumidor que compra veículo usado, tem a oportunidade de analisá-lo e vistoriá-lo antes da celebração do contrato de compra e venda, sendo-lhe facultado, ainda, submeter o veículo à averiguação de mecânico da sua confiança ou vistoria veicular, medidas essas pelas quais é possível analisar a viabilidade da concretização da compra.

Não tendo o comprador se mostrado diligente o bastante na avaliação prévia do bem, vez que não se cercou das cautelas mínimas indicadas no ato da compra do veículo usado, bem assim que o vício (repintura), era de fácil detecção, deverá suportar os ônus de sua conduta, não havendo se falar em indenização por danos materiais e morais, mormente quando permaneceu inerte após vários meses da aquisição do bem, ajuizando a ação de rescisão somente após mais de 01 (um) ano de utilização do veículo.”
(N.U 1008574-69.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE DESFAZIMENTO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AVENTADO DEFEITO OCULTO EM VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELA CONSUMIDORA – VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.

Não havendo a comprovação de que ocorreu vício oculto na aquisição do veículo usado pela parte autora, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”
(N.U 1009901-68.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença singular.

Indevida a majoração dos honorários, ante a ausência de contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024